Tribunal: TJDFT
Processo: 0721042-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721042-34.2019.8.07.0000 RECORRENTE: J. S. FREITAS &amp; CIA. LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONCRETA E FUNDADA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A LANÇAMENTOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE MÚTUO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante diretriz perfilhada pela Súmula n. 259 do c. STJ, a “ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária”, sendo que, à luz dos arts. 322, caput, e 550, § 1o, do CPC, na petição inicial da reportada ação, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, deduzindo pedido certo e determinado, ou seja, pleito formulado com conteúdo explícito e preciso sobre a pretensão que se almeja satisfazer. 2. No caso, verifica-se que a petição inicial não veicula com clareza, logicidade e exatidão o inconformismo da autora para requerer a obtenção de esclarecimentos sobre 366 (trezentos e sessenta e seis) lançamentos em sua conta-corrente, referentes ao período de 12/5/09 a 6/2/12. Isso porque a autora embasa suas alegações tão somente em suposto desconhecimento da origem e natureza da totalidade dos lançamentos e em hipotética impossibilidade de discriminá-las, sem ao menos apontar inconsistência verossímil dos registros com relação aos extratos bancários que possui. 3. A par de tal quadro, constata-se que houve dedução de pedido amplo e genérico para prestação de contas, desprovido de questionamento concreto e fundado, não se evidenciando, portanto, interesse de agir da autora, ante a ausência de necessidade e adequação na propositura da demanda. 4. Ademais, constam parcelas de contrato de mútuo nos lançamentos questionados, sendo que, à luz da tese fixada pelo c. STJ à ocasião do julgamento do REsp n. 1293558/PR, sob a sistemática dos Recursos Especiais repetitivos, não há interesse de agir na irresignação quanto à regularidade de parcelas desta natureza em ação de exigir contas, porquanto a inexistência de administração de bens alheios não enseja o dever de prestar contas por parte da instituição bancária. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade por ausência de interesse de agir acolhida. Decisão cassada. Extinção do processo, sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC). Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 43 do CPC, por violação ao princípio do juiz natural, ante a inobservância da existência de prevenção; b) artigo 550 do mesmo diploma legal e enunciado 259 da Súmula do STJ, sustentando que os lançamentos injustificados em sua conta bancária foram indicados perfeitamente na inicial, assim como o período em que eles se deram, não havendo que se falar em caráter genérico do pedido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 43 e 500, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: “(...) vislumbra-se que a autora deduziu pedido amplo e genérico de exigir contas referente a 366 (trezentos e sessenta e seis) lançamentos efetuados no período de 12/5/09 a 6/2/12, sem a demonstração certa e individualizada dos lançamentos e contratos sobre os quais recai sua pretensão. (...) afigura-se do cotejo das irresignações delineadas e os lançamentos apontados na petição inicial que a autora alega que os lançamentos de “linhas 67, 82 e 102 que, na descrição da coluna B, identificam-se de igual forma, com igual numeração na coluna C, mas com apontamento de valores diversos em datas distintas, quais sejam R$ 2.025,49, R$ 2.022,14 e R$ 2.026,42". Entretanto, cuida-se de inconformismo infundado, pois os lançamentos, considerando a sequência de colunas B, C e D, apresentam-se como: TIT. CAPITALIZAÇÃO – 5370001 - R$31,88; VIDA E PREVID – 8820258 – R$110,84 e VIDA E PREVID – 8820288 - R$87,18. (...) No mais, quanto à prevenção alegada, registre-se que o feito foi distribuído à esta Relatoria em razão do afastamento do ilustre Desembargador João Egmont à época, conforme certidão ao ID 11886079.” (ID 18184027 - Págs. 2 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual constante dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 259 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030